Tribunal: TJMT
Processo: 0002132-34.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002132-34.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (EMBARGADO), JOSE GERIVAN EVANGELISTA - CPF: 032.816.211-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, §11, DO CPC – NÃO CABIMENTO – APELO PROVIDO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão existente no
decisum
, a teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015.

O acórdão recorrido não arbitrou honorários recursais, em razão de o recurso de apelação ter sido provido, sendo, portanto, incabível, na espécie, a teor do artigo 85, §11, do CPC. Logo, não há falar em omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, por ele interposto, reformando a decisão recorrida, porém deixou de fixar os honorários recursais (id. 122800484, págs. 01/09).

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão, embora tenha invertido o ônus da sucumbência, deixou de majorar tal verba.

Aduz que é entendimento pacificado, no sentido da aplicação da majoração da verba honorária, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A parte Embargada deixou de apresentar as contrarrazões (id. 126816183, pág. 01).

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o Recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, por ele interposto, reformando a decisão recorrida, porém deixou de fixar os honorários recursais.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito foi omisso, por não majorar os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que será cabível a fixação de honorários, em sede recursal, na hipótese de o recurso não ser conhecido integralmente ou quando desprovido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CORREÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISITOS VERIFICADOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que é apenas devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente
:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b)
recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e

c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

2. No caso dos autos, observa-se que os requisitos supracitados estão presentes. Dessa forma, são devidos honorários sucumbenciais recursais.

3. Embargos de declaração acolhidos para majorar em 5%, a título de honorários recursais, a verba honorária anteriormente fixada. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021 (Destaquei).

Esta Corte de Justiça tem decidido em conformidade com o entendimento do STJ,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - APELAÇÃO PROVIDA - REFORMA DA SENTENÇA - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - DESCABIMENTO - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o atual Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2.
No caso em apreço, houve o provimento do recurso de apelação interposto pela parte autora, motivo pelo qual há de ser afastada a pretendida majoração dos honorários recursais
. (N.U 1002586-43.2021.8.11.0044, Relator Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 09/08/2022, publicado no DJE 12/08/2022). (Negritei).

No caso em questão, o Estado de Mato Grosso foi condenado, pelo Juízo singular, ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), já que o pedido fora julgado procedente.

Ocorre que a Apelação interposta pelo ente público estadual foi provida e, consequentemente, houve a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

Com efeito, se o Apelo, interposto pelo ora Embargante foi provido, não há falar em incidência do artigo 85, §11, do CPC, mas sim, em inversão da sucumbência, conforme determinada no acórdão recorrido.

Diante de tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022